Tribunal: STF
Processo: Rcl 52786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Concórdia Logística S/A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferido nos Autos nº 0100936-94.2016.5.01.0462. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria.



     



    2.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



     



    3. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.



     



    4. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 



     



    5. Nesse sentido, foi a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, segundo a qual as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.



     



    6. No caso em análise, o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007, sendo remunerado por viagens realizadas através de Recibo de Pagamento Autônomo - RPA, razão pela qual defendeu, ainda, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



     



    7. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.



     8. Diante do exposto, defiro parcialmente a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0100936-94.2016.5.01.0462, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    9. Observo que: (i) o estatuto social juntado aos autos indica ser o outorgante da procuração apenas acionista da empresa reclamante, de modo que, nos termos ali previstos, não teria poderes para representá-la; (ii) a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, 320 e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para regularizar a sua representação processual e atribuir valor à causa.



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



     



    Publique-se. Comunique-se.



     



                Brasília, 09 de maio de 2022. 



     



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator